Tribunal: TJSP
Processo: 1065870-39.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
REEXAME - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE ACORDO DE DIVÓRCIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – EMBARGANTE QUE COMPROVOU OS PAGAMENTOS REALIZADOS PARA A EMBARGADA – EVENTUAIS DÍVIDAS EM ABERTO QUE DEVEM SER BUSCADAS PELAS VIAS PRÓPRIAS – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO – EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.